Tribunal: TJPA
Processo: 0061878-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061878-75.2013.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANNE DE OLIVEIRA ARRAIS SARAIVA, DANIEL SARAIVA DE OLIVEIRA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0061878-75.2013.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANNE DE OLIVEIRA ARRAIS SARAIVA, DANIEL SARAIVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A Advogado do(a) APELANTE: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE LTDA

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. NEGATIVAÇÃO DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL PELO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirentes de unidade imobiliária no empreendimento "Viver Ananindeua", objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Alegaram que não conseguiram concretizar o financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal devido à negativação da construtora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impediu o adimplemento do contrato. Requereram indenização por danos materiais e morais, além da inversão da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: determinar se a negativação da construtora junto ao Serasa, impedindo o financiamento, caracteriza inadimplemento contratual; verificar a existência de danos materiais (lucros cessantes) e morais indenizáveis em razão do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se é possível a cumulação da cláusula penal com a indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação da construtora junto aos órgãos de proteção ao crédito, que inviabilizou a contratação do financiamento pela parte autora, configura inadimplemento contratual imputável exclusivamente à fornecedora, o que atrai sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes.

A ausência de contestação e a revelia da parte ré fazem incidir a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos dos arts. 341 e 344 do CPC, reforçando a responsabilização da construtora.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), sendo suficiente a verossimilhança das alegações da parte autora.

O atraso na entrega do imóvel — superior a um ano após o prazo contratual já prorrogado — caracteriza mora injustificada, impondo à construtora o dever de indenizar os lucros cessantes presumidos, conforme entendimento pacificado do STJ.

O valor da indenização por lucros cessantes deve corresponder a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, com correção monetária desde o prejuízo e juros desde a citação, conforme jurisprudência dominante, ainda que o imóvel não tenha sido quitado integralmente.

Configura-se o dano moral pela conduta da construtora, que, além de negativada, não possibilitou o financiamento e atrasou significativamente a entrega do imóvel, impondo sofrimento, frustração e angústia aos consumidores, situação que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos.

A cumulação da cláusula penal contratual com a indenização por lucros cessantes é vedada, nos termos da tese firmada no Tema 971 do STJ, pois ambas possuem natureza indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativação da construtora, que impede a formalização de financiamento habitacional pelo comprador, configura inadimplemento contratual que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

O atraso injustificado na entrega do imóvel adquirido na planta enseja indenização por lucros cessantes, presumidos em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel.

O dano moral é configurado quando a conduta da construtora ultrapassa os limites do mero aborrecimento e impõe sofrimento e frustração ao consumidor.

É inadmissível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, por ambas possuírem natureza indenizatória e se prestarem à reparação do mesmo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 341, 344, 373, II; CC, art. 944; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018.
STJ, REsp 1635428/SC (Tema 971), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019.
TJRS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por DANIEL SARAIVA DE OLIVEIRA e CRISTIANNE DE OLIVEIRA ARRAIS OLIVEIRA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

A parte autora alega que adquiriu uma unidade imobiliária no empreendimento Viver Ananindeua em 18/06/2011, unidade 301, bloco 21, pelo valor de R$

85.870,50. Informa que a previsão de entrega do empreendimento era julho de 2012, porém não conseguiu efetivar o financiamento junto à Caixa Econômica Federal em decorrência de a ré se encontrar negativada junto ao Serasa, o que impediu a aquisição do crédito. Informou que tentou por diversas vezes resolver a questão administrativamente, mas não obteve resposta clara e transparente, chegando a ser informado que o contrato seria rescindido se não fosse integralizado o valor referente ao saldo devedor.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a imissão na posse do imóvel, o pagamento de lucros cessantes e a viabilização do financiamento junto à CEF. No mérito, pleiteou a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais; a declaração de nulidade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega, o congelamento do saldo devedor e a viabilização do financiamento imobiliário.

Em análise ao pedido liminar, foi indeferida a tutela de urgência, nos termos da decisão de ID 13116568.

Devidamente citado, a parte ré não apresentou defesa. Em momento posterior, apresentou manifestação impugnando os fatos na inicial (ID 13116582, pg. 5 – ID 13116585, pg. 2)

Sentença de mérito em ID 13116612, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor no sentido de determinar aplicação do índice de IPCA na atualização do saldo devedor, exceto se o índice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor, nos termos do Tema 996 do STJ. Julgou improcedente os demais pedidos, declarando válida a cláusula de tolerância de 180 dias e o congelamento do saldo devedor, bem como inderiu o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. Condenou a parte autora pagamento de custas e honorários, estes arbitrados em 20% do valor da causa, porém suspensa a cobrança em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação em petição de ID 13116615. Nas razões recursais, alega que: a quitação do saldo devedor não ocorreu em razão da ré se encontrar negativada junto aos órgãos de proteção ao crédito e, dessa forma, não ser possível a concretização do financiamento imobiliário; a ré é revel e não impugnou os fatos narrados na inicial; em razão da mora na entrega do imóvel, é devida a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais; é devida a inversão da cláusula penal em favor do consumidor. Requereu, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 13116618). Em resumo, aduziu a impossibilidade de pagamento de lucros cessantes, eis que não restaram comprovados; a impossibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes com a inversão da cláusula penal; e a inexistência de danos morais. Ao final, pugnou pela manutenção da decisão combatida.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita aos apelantes.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO RECURSO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em torno da impossibilidade de financiamento junto à CEF por negativação da própria requerida e das consequências jurídicas do inadimplemento/mora da fornecedora, notadamente quanto à viabilização do financiamento, lucros cessantes e danos morais, além da pretensão de inversão da cláusula penal em favor do consumidor.

Exposta a pretensão, a parte ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Ocorre que, embora devidamente citada, a ré, ora apelada, não apresentou contestação, vindo a se manifestar posteriormente (ID 13116582, p. 5 – ID 13116585, p. 2). Tal manifestação, todavia, não rebateu o núcleo da lide, qual seja a negativa de crédito/financiamento habitacional em razão de a própria ré se encontrar negativada perante órgãos de proteção ao crédito, circunstância que inviabilizou a contratação do mútuo pela parte autora no prazo pactuado juntamente com financiador do empeendimento.

No caso dos autos, verifica-se que não foi a parte autora que deu causa ao inadimplemento contratual e sim a ré. Explico.

O Código de Processo Civil estabelece o dever de impugnação específica. Assim estabelece o art. 341 do CPC:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Da mesma forma, o art. 344 assim disciplina:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Ainda que a revelia não produza efeitos automáticos e absolutos em toda e qualquer hipótese, é firme a orientação de que a presunção de veracidade é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário — o que, friso, não ocorreu no caso concreto.

Com efeito, mesmo quando teve a oportunidade processual de se manifestar, a requerida não impugnou especificamente o ponto central da lide (impossibilidade de financiamento por sua negativação), descumprindo o art. 341 do CPC e, de outro lado, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Outrossim, cuida-se de relação de consumo na qual incide a responsabilidade objetiva do fornecedor. Além disso, é prerrogativa do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). Aqui, a narrativa dos autores se mostra verossímil e não foi contraditada em seu cerne. A recorrente trouxe, junto aos documentos acostados à peça inicial, a comprovação da negativação da recorrida junto ao Serasa, conforme se constata nos documentos de ID 13116566, pg. 2-5.

Já a ré, a quem competia demonstrar a inexistência do óbice creditício ou sua não imputabilidade, nada trouxe de concreto, limitando-se a arguir a impossibilidade de indenização.

Diante desse quadro, tomo por incontroverso o fato de que a impossibilidade de financiamento decorreu de negativação da própria ré, circunstância impeditiva do adimplemento pelos autores na forma usuária (financiamento habitacional), e que, por isso, atrai a responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos decorrentes.

O fato notório é que a parte ré, ora apelada, não cumpriu sua parte no contrato, qual seja de viabilizar a obtenção do crédito junto à instituição financeira. O descumprimento desta obrigação impõe o pagamento dos danos resultantes do incumprimento do contrato.

Além disso, atento para o fato de que a mora durou quase dois anos, pois, conforme informado no decorrer do processo, o imóvel foi entregue somente em junho de 2014, consoante termo de vistoria e entrega de ID 13116606, pg. 3.

Dessa forma, não pode ser penalizado pela falha na prestação do serviço por parte do vendedor, que deixou de cumprir o estabelecido no contrato, razão pela qual reformo a decisão de piso e dou provimento ao recurso da autora neste ponto.

Assim, comprovado o atraso na entrega do empreendimento, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do incumprimento contratual, que já reconheci neste voto, verifico que a parte autora/apelante pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais.

O efetivo atraso na entrega do bem por culpa exclusiva da recorrida, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega do empreendimento da ré.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a parte ré/apelada deveria provar que não foi culpada pela mora na entrega do empreendimento, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Considerando o prazo de prorrogação incluso na contagem (180 dias), o bem deveria ter sido entregue em fevereiro de 2013, porém foi disponibilizado ao consumidor somente em junho de 2014, quando o imóvel lhe foi entregue.

Dessa forma, entendo que é devida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes no período compreendido entre a data final de entrega, já com o prazo de prorrogação de 180 dias, e a data da entregado imóvel, conforme consta no termo de vistoria e entrega de documento de ID 13116606, pg. 3. O referido montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar a parte ré/apelada ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, com correção monetária a partir do prejuízo e juros moratórios devidos desde a citação.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelantes.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para fevereiro de 2013, já inclusa a prorrogação de 180 dias, e foi entregue somente em junho de 2014, o que demonstra a atitude incorreta da parte apelante.

Dessa forma, julgo procedente o pedido de indenização por dano moral e tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
aos apelantes,
com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios devidos desde a citação
,
devendo ser reformada a decisão
a quo
neste ponto.

DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES

No que concerne à inversão da cláusula penal, entendo que não merece acolhimento a pretensão dos recorrentes.

Conforme entendimento jurisprudencial, não é devida a cumulação do pagamento da cláusula penal com os lucros cessantes (Tema 971 STJ). A existência da referida cláusula serve para indenizar a outra parte em caso de inadimplemento contratual.

A cláusula penal tem o intuito de indenizar a parte atingida pelo inadimplemento da outra. Ora, não é justo, legal e nem aceitável que somente o comprador responda em caso de inadimplemento, podendo o vendedor não entregar ou atrasar o imóvel por meses, até mesmo por anos, e não indenizar o promitente comprador pelos atrasos ocorridos. Inaceitável!

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA EN-TREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO IN-CIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MO-RATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFI-XANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RA-ZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIM-PLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILI-DADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumu-lação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1635428 SC 2016/0285000-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019 RSTJ vol. 255 p. 540)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cumulação da cláusula penal com o pagamento de lucros cessantes.

Dessa forma, ante a impossibilidade de cumulação da aplicação da cláusula penal com indenização por lucros cessantes, nego provimento ao recurso dos apelantes neste ponto, motivo pelo julgo improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
para:
julgar procedente o pedido da parte autora/apelante e condenar a parte ré/apelada ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, com correção monetária a partir do prejuízo e juros moratórios devidos desde a citação; julgar procedente
o pedido de indenização por dano moral e fixar o
quantum
de R$ 20.000,00 aos recorrentes, com
correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios devidos desde a citação, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência mínima dos pedidos dos autores/apelantes, condeno a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025